Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-55.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NEOENERGIA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE. LEGALIDADE. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSTATAÇÃO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. CABIMENTO. CORREÇÃO DO CÁLCULO. VIABILIDADE. PARÂMETRO UTILIZADO. EQUÍVOCO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECONVENÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. O procedimento realizado pela concessionária constitui meio de prova necessário para determinar a ocorrência da irregularidade ou defeito no medidor de energia do consumidor, devendo a legalidade e a regularidade dos atos praticados pela concessionária de energia serem submetidas ao contraditório e à ampla defesa (Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 257 ou art. 590).
3. É inviável a declaração de nulidade do procedimento administrativo que constatou irregularidade no medidor do consumidor, por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que detém presunção de legitimidade e de veracidade, diante da ausência de provas de ilegalidade ou de inadequação do procedimento administrativo.
4. Comprovada a irregularidade no medidor, a concessionária tem o direito de proceder à recuperação da receita, que deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, art. 595.
5. Constatado que a concessionária utilizou parâmetro de cálculo equivocado, pois desconsiderou a data da última inspeção no equipamento de medição, que deve ser o limite de retroatividade da recuperação de consumo (Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 596, § 2o), é cabível a determinação de revisão da fatura de recuperação de receita.
6. Não atribuído valor à reconvenção, nem recolhidas as custas correlacionadas, é inviável o seu processamento. Precedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.